Tribunal: CARF
Processo: 10380.010246/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.010246/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.318 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JOSE DJANDIR COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não deve ser conhecido recurso administrativo que versa unicamente sobre
matéria estranha à lide, que não fez parte do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada a infração de dedução indevida de previdência oficial, no valor de
R$ 9.897,89. Da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do documento de lançamento, fl.
19:
“O contribuinte assinalou um pagamento de R$14.263,01 a título de
Previdência Oficial quando, conforme documentação apresentada, somente há
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010246/2008-81
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010246/2008-81

pagamento à Previdência Privada, mais precisamente à CAPEF. Desta forma, a
dedução permitida é de 12% do rendimento declarado, motivo da alteração realizada.”

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual, em síntese, alega que
apresentou toda a documentação necessária à comprovação de sua isenção. Anexou documentos
na intuito de comprovar sua aposentadoria e ser portador de moléstia grave.
Após análise, a DRJ em Fortaleza/CE negou provimento à impugnação. Do voto
do acórdão no 08-20.500 da 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 47 e segs.):
“(...)
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO
Dos autos verifica-se que consta à fl. 05, Laudo Médico Pericial emitido pela
Previdência Oficial - Agencia Parquelândia em Fortaleza-CE, datado de 24/01/2006,
atestando ser o contribuinte portador de Cardiopatia Grave, comprovado por atestado
médico.
Verifica-se também que o contribuinte anexou à fl. 06, documento que
comprova ser aposentado desde de 11/1990, "Aposentadoria por Tempo de Serviço".
De fato, conforme inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro
de 1988 e alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria
percebidos pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção em questão
também se aplica à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6° do art.
39 do Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento de Imposto sobre a
Renda - RIR/1999).
(...)
No caso concreto, de acordo com os documentos acostados aos autos
depreende-se que o contribuinte é aposentado desde do mês de novembro de 1990, fl.
06, e possui Laudo Médico Oficial, fi.05, que reconhece a Cardiopatia Grave, contudo
o referido laudo é datado de 24/01/2006, não tendo sido discriminada a data de quando
a doença foi contraída.
Assim, é de se concluir que os proventos de aposentadoria recebidos pelo
contribuinte só estão alcançados pelo benefício da isenção disciplinada no art. 6°,
inciso XIV da Lei n°7.713, de 1988, a partir de janeiro de 2006, conforme o laudo de
fl. 05.

DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Conforme consta na Notificação de Lançamento, o contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual exercício 2006, informou dedução de Contribuição
Oficial no montante de R$ 14.263,01.
Contudo, o contribuinte anexou aos autos, o Comprovante de Pagamentos
emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB, ano-calendário 2005,
onde informa que o Sr. Jose Djandir Costa teve de contribuição para a CAPEF o valor
total de R$ 14.263,01, ou seja, previdência privada.
Logo, o lançamento permanece, já que o contribuinte só poderia deduzir a título
de Previdência Privada 12% do rendimento declarado, conforme consta na Notificação
de Lançamento, fl. 18, senão vejamos o art. 74 do Decreto 3.000, de 26/03/1999 —
RIR/99.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010246/2008-81

(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 32 e segs.. onde,
quanto à isenção por moléstia grave, reitera suas razões já anteriormente trazidas e afirma que é
portador de cardiopatia grave desde fevereiro/2004, conforme atestados médicos que anexa,
emitidos por médico particular e por órgãos oficiais. Não apresenta defesa ou faz qualquer
referência quanto à infração lançada de dedução indevida de previdência oficial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
O recorrente não faz qualquer menção à única infração lançada pelo Fisco, de
dedução indevida de previdência oficial, e sim apresenta argumentação e documentos no sentido
de comprovar que, à época dos fatos, era aposentado e portador de moléstia grave, condição que
em tese lhe concederia isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria.
Ora, essa matéria não está em litígio e não compõe a lide. Não foi lançado pelo
Fisco valores de base de cálculo em razão de omissão de rendimentos tributáveis. Ainda que a
turma julgadora da instância de piso tenha tecido análises e conclusões a respeito de o
contribuinte ser ou não beneficiário de isenção por moléstia grave, o que está em julgamento é a
dedução de valores supostamente pagos a título de previdência oficial, glosados pelo Fisco.
É pertinente entretanto observar que o contribuinte trouxe aos autos, para falar
apenas dos laudos oficiais, o atestado médico de fl.6, emitido em 24/01/2006 pelo INSS e
assinado por médico perito, certificando que o interessado é portador de moléstia grave que o
isenta do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria (cardiopatia grave),
comprovada por atestado da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará/SUS, em que se baseia, o
qual é por sua vez datado de 03/11/2005. Assim sendo, o recorrente de fato faz jus à pleiteada
isenção, mas somente a partir de 11/2005. Ocorre que tal isenção já foi considerada pela fonte
pagadora, conforme informe de rendimentos de fl. 4, no qual os valores dos rendimentos pagos
estão separados em tributáveis e não tributáveis em razão de moléstia grave a partir de 11/2005.
Em sua DAA o contribuinte oferece à tributação, corretamente, somente a parcela dos
rendimentos tributáveis, logo seu recurso carece de objeto nesse aspecto.
Por o recurso voluntário versar sobre matéria estranha à lide, o mesmo não deve
ser conhecido.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário, e confirmo integralmente a
decisão da turma julgadora de primeira instância.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.318 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010246/2008-81

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital